Tribunal: STJ
Processo: 0015151-28.2015.8.16.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072893 - PR(2025/0347343-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MOACIR LUZIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZINHA LUZIA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO ROSSANO DOS SANTOS GABARDO JÚNIOR -
PR048086
ANA CAROLINA GOUVEA GABARDO CALIMAN - PR039253
AGRAVADO
: MARIA ELISA PACHECO SACCHELLI
AGRAVADO
: MARIA APPARECIDA SILVERIO PACHECO
AGRAVADO
: ANA MARIA DA ROSA PACHECO
AGRAVADO
: EROS DE CAMARGO PACHECO FILHO
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO SILVERIO PACHECO
AGRAVADO
: JOAO MARCILIO SOUZA VAZ
AGRAVADO
: LIGIA BALTHAZAR SANTANNA PACHECO
AGRAVADO
: UMBERTO CILIAO SACCHELLI
AGRAVADO
: CYRENE MARIA SILVERIO PACHECO VAZ
ADVOGADOS
: LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - PR064936
DANILO LEMOS FREIRE - PR040738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO E OPOSIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO (ART. 242
DO CPC). REEXAME DE PROVAS.
. FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
. USUCAPIÃO E
SÚMULA 283/STF
TRANSMUDAÇÃO DA DETENÇÃO EM POSSE. INVIABILIDADE DE
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em demanda que reuniu usucapião e oposição.
2. O objetivo recursal é decidir se há nulidade de citação por ausência
de citação de todos os herdeiros; se estão presentes os requisitos da
usucapião e se ocorreu transmudação da detenção em posse; e se há
dissídio jurisprudencial.
3. A alegada nulidade de citação exige reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a
; ademais, permanece incólume
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56889835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d08e5bb-fb07-42ff-a483-b79ce2fee80a

fundamento autônomo referente à inexistência de prejuízo concreto,
impedindo o conhecimento pela analogia da
.
Súmula 283/STF
4. A verificação dos requisitos da usucapião e da transmudação da
detenção em posse demanda nova avaliação das provas, providência
inviável em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. É prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial quando o
apelo pela alínea
se sustenta nos mesmos argumentos que tornam
c
inviável o conhecimento pela alínea
.
a
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d08e5bb-fb07-42ff-a483-b79ce2fee80a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072893 - PR(2025/0347343-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MOACIR LUZIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZINHA LUZIA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO ROSSANO DOS SANTOS GABARDO JÚNIOR -
PR048086
ANA CAROLINA GOUVEA GABARDO CALIMAN - PR039253
AGRAVADO
: MARIA ELISA PACHECO SACCHELLI
AGRAVADO
: MARIA APPARECIDA SILVERIO PACHECO
AGRAVADO
: ANA MARIA DA ROSA PACHECO
AGRAVADO
: EROS DE CAMARGO PACHECO FILHO
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO SILVERIO PACHECO
AGRAVADO
: JOAO MARCILIO SOUZA VAZ
AGRAVADO
: LIGIA BALTHAZAR SANTANNA PACHECO
AGRAVADO
: UMBERTO CILIAO SACCHELLI
AGRAVADO
: CYRENE MARIA SILVERIO PACHECO VAZ
ADVOGADOS
: LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - PR064936
DANILO LEMOS FREIRE - PR040738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO E OPOSIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO (ART. 242
DO CPC). REEXAME DE PROVAS.
. FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
. USUCAPIÃO E
SÚMULA 283/STF
TRANSMUDAÇÃO DA DETENÇÃO EM POSSE. INVIABILIDADE DE
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em demanda que reuniu usucapião e oposição.
2. O objetivo recursal é decidir se há nulidade de citação por ausência
de citação de todos os herdeiros; se estão presentes os requisitos da
usucapião e se ocorreu transmudação da detenção em posse; e se há
dissídio jurisprudencial.
3. A alegada nulidade de citação exige reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a
; ademais, permanece incólume
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

fundamento autônomo referente à inexistência de prejuízo concreto,
impedindo o conhecimento pela analogia da
.
Súmula 283/STF
4. A verificação dos requisitos da usucapião e da transmudação da
detenção em posse demanda nova avaliação das provas, providência
inviável em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. É prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial quando o
apelo pela alínea
se sustenta nos mesmos argumentos que tornam
c
inviável o conhecimento pela alínea
.
a
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE OPOSIÇÃO
JULGADAS CONJUNTAMENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO,
PLEITEADA NA OPOSIÇÃO, E JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSOS QUE APRESENTAM ARGUMENTOS CONTRA OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO
ESPÓLIO DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. HERDEIROS
DEVIDAMENTE HABILITADOS NO CURSO DO PROCESSO DE
OPOSIÇÃO, REPRESENTADOS PELO MESMO ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA DOS APELANTES E QUE APRESENTARAM DEFESA
NOS AUTOS APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS QUANTO AO TEOR DE AMBOS
OS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA TESE
DE NULIDADE. IRESSIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO QUE
CONCLUIU
PELA
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
PARA
O
RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. POSSE EXERCIDA PELO
APELANTE EM RAZÃO DE TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO
ORIGINAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ANIMUS
DOMINI.
MERA
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA
PROPRIEDADE. FALTA DE EXERCÍCIO DE POSSE ADVERSA,
EXCLUSIVA E COM INTENÇÃO DE DONO. DECURSO DO TEMPO
SEM OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS QUE, NA ESPÉCIE, NÃO
CONFIGURA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE MOACIR LUZIA,
representado por sua inventariante, TEREZINHA LUZIA DA SILVA (ESPÓLIO) contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, o ESPÓLIO sustentou (1) violação do
art. 105
do Código de Processo Civil pela nulidade da citação na ação de oposição,
art. 242
por ausência de citação de todos os herdeiros; (2) ofensa ao
do Código Civil,
art. 1.238
afirmando posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
, há mais de 30
animus domini
anos, e que atos de defesa da propriedade não interrompem a prescrição
aquisitiva; (3) negativa de vigência ao
do Código Civil, defendendo
art. 1.203
transmudação da detenção em posse
após o falecimento do
ad usucapionem
proprietário; (4) existência de divergência jurisprudencial com acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará sobre transmudação da posse em hipóteses análogas.
Houve a apresentação de contrarrazões por EROS e outros.
O nobre apelo não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, de modo que o ESPÓLIO interpôs agravo em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta pelos recorridos.
É o relatório.
VOTO
Todavia, a referida argumentação não merece prosperar, tampouco é
apta a anular o julgamento proferido.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, o qual não
merece ser conhecido.
(1) Violação do
do CPC
art. 242

De início, o ESPÓLIO discorreu sobre a violação do
do Código de
art. 242
Processo Civil pela nulidade da citação na ação de oposição, por ausência de citação
de todos os herdeiros.
Ocorre que a pretensão do recorrente, quanto ao ponto, demandaria,
inequivocamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos a fim de contrapor o
juízo de valor realizado pelo Tribunal estadual sobre a
perfectibilização da citação

/comparecimento espontâneo dos herdeiros do ESPÓLIO

, o que é vedado em recurso
especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
O TJPR assim decidiu:
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

Conforme se extrai da decisão proferida em
pelo juízo de
10/01/2024
origem em ambos os processos, afirma-se que o juízo tomou ciência
do falecimento de MOACIR LUZIA em audiência de instrução
realizada em
Tão logo após, por meio de certidão de óbito
14/02/2023.
juntada em
pelos apelantes nos processos de origem,
14/02/2024
comprovou-se que o falecimento tinha se dado em

27/12/2016.
Ocorre que, compulsando a ação de oposição no 0015151-
28.2015.8.16.0044, que desde a sua origem tramita em dependência
aos autos de usucapião, houve a comunicação do falecimento de
MOACIR LUZIA em
conforme mov. 81.
19/12/2017,
Ato contínuo, os herdeiros de MOACIR LUZIA foram devidamente
habilitados
(mov.
92-94),
tendo
estes comparecido espontaneamento aos autos, juntando contestação
conjunta no mov. 106 e sendo representados pelo mesmo escritório de
advocacia que representa os apelantes em ambos os processos, sem
qualquer oposição por parte dos procuradores.
Assim, além de o ESPÓLIO DE MOACIR LUZIA ter sido devidamente
representado pela esposa do de cujus nos processos (conforme
inclusive reconhecido nas apelações), houve ciência inequívoca dos
herdeiros quanto à existência e ao conteúdo das ações de usucapião
e de oposição, não tendo sido noticiado, pela parte apelante, qualquer
prejuízo concreto que a suposta irregularidade possa ter gerado no
julgamento da lide.
Logo, em razão da regular representação do ESPÓLIO DE MOACIR
LUZIA pelo cônjuge virago (também apelante) e diante da ciência
inequívoca dos herdeiros constatada nos autos, não há que se falar
em nulidade processual por ausência de citação. (e-STJ, fl. 643).
O Superior Tribunal de Justiça adota a premissa de que a suficiência das
diligências processuais deve ser avaliada casuisticamente, mas revisar essa avaliação,
quando firmada pelas instâncias ordinárias com base nas provas coligidas, encontra
óbice no critério fático, não se configurando violação direta de dispositivo de lei
federal que justifique a superação do juízo de fato.
A análise do caso concreto pelo Tribunal estadual é soberana na fixação do
pressuposto fático essencial para a aplicação da norma, qual seja, o esgotamento
dos atos citatórios pelo comparecimento espontâneo dos herdeiros com a
apresentação de contestação.
Em igual sentido:
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
7/STJ
284/STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso especial com
fundamento nos óbices das Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça
e 284 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser admitido, considerando a alegação de nulidade processual
com base em proposição de fato não integrante da moldura fática
estabilizada no acórdão do Tribunal de origem
III. Razões de decidir
3. A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que inviabiliza a análise da alegação de nulidade por
inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio, pois
demandaria incursão no acervo probatório.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, a
argumentação do agravante só corrobora a incidência do óbice
sumular ao aduzir proposição de fato em contraste com a moldura
fática estabilizada no acórdão do Tribunal de origem. O acolhimento
da pretensão recursal, de fato, esbarra, no óbice indicado já que
demandaria incursão no acervo probatório para analisar se a pessoa
indicada pelo agravante se qualifica ou não como inventariante dativo
para fins de análise da tese recursal de violação ao artigo 75, § 1°, do
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.655.630/DF,
Turma, julgado em
DJEN de

15/9/2025,
18/9/2025 – sem destaque no
original)
Por conseguinte, o conhecimento do recurso especial nesse ponto encontra
óbice intransponível na Súmula n.

7/STJ.
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

De todo modo, pertinente ressaltar que no nobre apelo do recorrente não
houve qualquer menção ao fundamento autônomo e capaz de sustentar a decisão do
Tribunal estadual por si, qual seja, a inexistência de notícia de prejuízo concreto que a
suposta irregularidade processual possa ter gerado no julgamento da lide aos
herdeiros.
Logo, a ausência de impugnação específica nas razões do recurso especial
ofende o princípio da dialeticidade recursal e importa, assim, na incidência da Súmula
n. 283 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quanto a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles
(2) (3) Usucapião e transmudação da detenção em posse ad usucapionem
Na sequência, o recorrente argumentou acerca da ofensa ao
do

art. 1.238
Código Civil, afirmando posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, há
mais de 30 anos, e que atos de defesa da propriedade não interrompem a prescrição
aquisitiva. Além disso, discorreu sobre a negativa de vigência ao
do Código
art. 1.203
Civil, defendendo transmudação da detenção em posse ad usucapionem após o

falecimento do proprietário.
Contudo, conforme escorreitamente analisado pelo juízo de origem, os
elementos constantes dos autos demonstram que a posse exercida
pela parte apelante não foi revestida dos atributos necessários para a
usucapião.
Pelo contrário: as provas testemunhais colhidas demonstraram que,
conquanto houvesse a utilização do imóvel por MOACIR LUZIA, para
cuidado e plantação no local, este não utilizava o imóvel como sendo
seu, ou seja, com ânimo de dono. Demonstrou-se, ainda, que
MOACIR LUZIA, quando ainda vivo, possuía plena ciência de que o
imóvel pertencia a EROS PACHECO, o qual autorizou a utilização do
mesmo por MOACIR LUZIA.
Logo, em razão da mera detenção do imóvel por MOACIR LUZIA,
mediante autorização e tolerância do proprietário EROS PACHECO,
somada à existência de conhecimento popular de que o imóvel a ele
Não obstante o esforço empreendido pelo recorrente, conforme bem salientado

pelo TJPR na decisão que inadmitiu o recurso especial

(e-STJ

, fls. 722-725),

para

analisar as teses arguidas pelo ESPÓLIO e verificar o acerto do acórdão recorrido,
seria imprescindível o revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
De fato, o Tribunal paranaense foi taxativo ao fazer constar na decisão
colegiada que:
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

pertencia, o falecimento do proprietário não possibilita, por si só, o
início do exercício da posse com animus domini, apto a iniciar a
contagem do prazo de usucapião, nem mesmo ocasiona a
transmutação da posse, já que a qualidade da posse – com o
falecimento daquele – não é elemento apto para alterar o status da
posse exercida pelos então

detentores/ocupantes.
Isso porque a mera inércia dos herdeiros, após o falecimento de
MOACIR LUZIA, em reivindicar o imóvel, não implica,
automaticamente, no reconhecimento do animus domini.
Convém destacar que o direito de propriedade não se perde pelo
simples decurso do tempo sem contestação formal, especialmente
quando a ocupação decorre de uma relação preexistente de tolerância
e de autorização para a utilização do imóvel, reforçada pela oitiva das
testemunhas na audiência de instrução, ocorrida nos autos de origem.
Ainda assim, em virtude de a situação enquadrar-se em hipótese de
mera tolerância e autorização do proprietário do imóvel para o
exercício da posse por parte de MOACIR LUZIA, a aquisição da
propriedade, via usucapião, não pode ser reconhecida.
[...]
De igual modo não vinga a alegação da ilustre patrona dos apelantes
pretendentes à usucapião, de que os herdeiros de Eros Pacheco
deixaram de arrolar o bem no inventário, como que “esquecendo” ou
desconsiderando o imóvel em discussão, como se o tivessem dado
por “perdido”. Ora, cumpre assinalar que a nobre advogada não deve
ter se atentado para a noticiada ação sob no 5924-19.2012, em que os
herdeiros de Eros Pacheco postularam a nulidade de um suposto
contrato de venda e compra, bem como da procuração que teria sido
utilizada para essa negociação, em nome dos primitivos proprietários
registrais (Eros Pacheco e esposa), envolvendo justamente o imóvel
em questão, de modo que, somente após o reconhecimento dos vícios
arguidos nessa ação e de sua procedência – ação julgada em
16.02.2017, foi que o Juízo determinou a sobrepartilha do bem. Não
houve, bem por isso, qualquer inércia ou desinteresse dos herdeiros
em arrolar tal imóvel no inventário. (e-STJ, fl. 647-649).
À vista do acórdão recorrido, é evidente que ele está pautado
exclusivamente nas provas que acompanham o caderno processual, de modo que,
para revisar a decisão do Colegiado estadual e chegar a uma conclusão diversa, seria
indispensável reexaminar as provas documentadas quanto ao preenchimento dos
requisitos necessários à usucapião, providência vedada na via especial pela Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

Em igual sentido, colaciono precedente de minha relatoria:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. AUDIÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL DA
PARTE RÉ. NÃO COMPARECIMENTO. CONFISSÃO FICTA.
PRECEDENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO
STJ. VERIFICAÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA A
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA A PARTIR
DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. .
1. Trata-se de ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano,
cujo pedido foi julgado improcedente nas instâncias de origem.
2. A confissão ficta conduz a uma presunção relativa de veracidade,
passível, todavia, de sucumbir frente aos demais elementos de prova
existentes nos autos, uma vez que figura no nosso sistema processual
o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.
3. Ademais, no caso, alterar a valoração do acórdão recorrido sobre as
consequências do não comparecimento da parte à audiência esbarra
no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever o entendimento do Tribunal estadual quanto à presença,
ou não, dos requisitos da ação de usucapião intentada na origem
demandaria, necessariamente, nova incursão nas circunstâncias
fáticas da causa, o que não se admite nesta fase excepcional, em
observância à Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo interno provido.
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro,
2.997.205/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
16/12/2025 – sem
destaque no original)
Mesma lógica se aplica à tese de transmudação da posse, uma vez que o
Tribunal de origem analisou detalhadamente as provas dos autos, concluindo que a
relação de subordinação não foi rompida pelo falecimento de MOACIR, não havendo
que se falar em transmudação.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.198 E 1.204 DO
CÓDIGO
CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
TRANSMUDAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
REANÁLISE
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A posse precária, originada de atos de mera permissão ou
tolerância, não configura posse ad usucapionem, conforme disposto
no artigo 1.208 do Código Civil.
2. A reavaliação de fatos e provas para análise dos elementos volitivos
e subjetivos dos envolvidos é vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.720.854/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

Portanto, sendo vedado pretender-se a reavaliação de fatos e provas para
análise dos elementos volitivos e subjetivos dos envolvidos, tal como pretende o
recorrente, o nobre apelo não merece ser conhecido no ponto.

(4) Dissídio jurisprudencial

Por fim, o ESPÓLIO afirmou existir divergência jurisprudencial com acórdão

do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sobre transmudação da posse em
hipóteses análogas.
Ocorre que, uma vez inviável o conhecimento do recurso especial com
fundamento pela alínea
do inciso III do
da Constituição Federal por óbice da
a
art. 105
Súmula n. 7 do STJ

, igualmente impossível apreciar o nobre apelo fundamentado na
alínea com base nos mesmos argumentos.
c

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. (AgInt nos

EDcl no

AREsp n.

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
2.549.805/AP,
DJEN de
.
31/3/2025,
4/4/2025)
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

Nesses termos, CONHEÇO do agravo para

NÃO CONHECER do recurso

especial.
MAJORO em 5% os honorários sucumbenciais fixados na origem em ambos

os processos conexos

, observados os limites do
§ 2o, do CPC e eventual
art. 85,
concessão do benefício da justiça gratuita à parte sucumbente.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É como voto.
Documento eletrônico VDA56623375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:35
Código de Controle do Documento: 6273f344-c58c-430d-a008-dae732cba4e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.072.893 / PR
Número Registro: 2025/0347343-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062848020148160044 00131545820258160044 00151512820158160044 131545820258160044
13154582025816004400062848020148160044 151512820158160044 62848020148160044
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOACIR LUZIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: TEREZINHA LUZIA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANA CAROLINA GOUVEA GABARDO CALIMAN - PR039253
PAULO ROSSANO DOS SANTOS GABARDO JÚNIOR - PR048086
AGRAVADO
: MARIA ELISA PACHECO SACCHELLI
AGRAVADO
: MARIA APPARECIDA SILVERIO PACHECO
AGRAVADO
: ANA MARIA DA ROSA PACHECO
AGRAVADO
: EROS DE CAMARGO PACHECO FILHO
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO SILVERIO PACHECO
AGRAVADO
: JOAO MARCILIO SOUZA VAZ
AGRAVADO
: LIGIA BALTHAZAR SANTANNA PACHECO
AGRAVADO
: UMBERTO CILIAO SACCHELLI
AGRAVADO
: CYRENE MARIA SILVERIO PACHECO VAZ
ADVOGADOS : DANILO LEMOS FREIRE - PR040738
Documento eletrônico VDA56865711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: c587dafe-9922-49a9-a17f-50e6a3783a05

LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - PR064936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: c587dafe-9922-49a9-a17f-50e6a3783a05